Tribunal: TJBA
Processo: 0303783-95.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303783-95.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHIQUINHO GRANITOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES

APELADO: CHARLES YVON YVINEC

Advogado(s)
:
ADRIANA NUNES DE SOUZA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINARES. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSTAÇÃO DO CHEQUE POR DESACORDO COMERCIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 783 E ART. 803, I, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE CORROBORA A CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou a nulidade da ação executiva fundada em cheque no valor de R$ 27.456,56.

O embargante (apelado) alegou desacordo comercial e falta de lisura no orçamento que originou a emissão do título, afirmando ter desistido do negócio antes da entrega das mercadorias.

O apelante (exequente) sustentou a autonomia do título, a efetiva entrega do material fabricado sob medida e a nulidade do processo por cerceamento de defesa e erro no recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o erro formal na guia de custas enseja o cancelamento da distribuição; (ii) se houve cerceamento de defesa quando da prova testemunhal; (iii) se é possível discutir a causa debendi entre as partes originárias; e (iv) se restou comprovado o desacordo comercial a ponto de tornar o título inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento de custas vinculadas a processo diverso, mas efetuado tempestivamente e no valor correto, configura erro material escusável que não obsta o prosseguimento do feito, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a oitiva de testemunhas cujo rol foi apresentado fora do prazo peremptório, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 357, § 4º, do CPC. No que tange à testemunha do apelado, restou consignado que o rol havia sido apresentado tempestivamente, ocorrendo apenas um equívoco de juntada em autos conexos (proc. nº 0501248-15.2015.8.05.0256 – ID 309754753), situação fática distinta da inércia temporal verificada quanto à recorrente.

Em litígios entre os figurantes originários da cártula, é viável a investigação da causa subjacente, sendo inoponível a abstração absoluta se demonstrado o descumprimento dos deveres de boa-fé e transparência.

Comprovado por prova documental e testemunhal que o cheque servia apenas como garantia de orçamento e que o negócio foi desfeito motivadamente antes da fruição dos bens pelo consumidor, a obrigação carece de exigibilidade, ensejando a nulidade da execução (art. 803, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303783-95.2015.8.05.0256, em que figuram como Apelante CHIQUINHO GRANITOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e Apelado CHARLES YVON YVINEC.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3